Tribunal: TJDFT
Processo: 0744786-16.2023.8.07.0001
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-19
Data de publicação: 2024-07-05

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO. MULTA DESCUMPRIMENTO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.
I – É cabível a fixação da multa para eventual descumprimento da obrigação, cuja finalidade é compelir a apelada-ré a cumprir a obrigação na forma específica em que foi determinada, conferindo efetividade à prestação jurisdicional.
II – Nas ações em que for irrisório o valor da causa, o Juiz fixará os honorários mediante apreciação equitativa, art. 85, §§ 2o, incs. I a IV, e 8o, do CPC. Majorado o valor fixado na r. sentença.
III – Apelação parcialmente provida.